Tribunal: TJMT
Processo: 0037182-31.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037182-31.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BORGES AMARAL - CPF: 926.924.351-68 (APELADO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – PREVISÃO NAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N° 26/1993 E 231/2005 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE EXCEPCIONAM O PAGAMENTO – DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1° do Decreto n° 21.910/1932, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, suspendendo-se o prazo prescricional pela interposição de requerimento administrativo, nos conforme disposto no artigo 4°, parágrafo único do referido Decreto.

2. Uma vez comprovada a ocorrência de causa suspensiva ao prazo prescricional, com o protocolo de requerimento administrativo, sem a decisão da administração até a propositura da ação, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

3. O artigo 10, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 231/2005 dispõe que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da referida Lei, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para a realização de estudo, ainda que esteja na qualidade de aluno do Curso de Formação de Oficiais.

4. Não comprovado o pagamento de ajuda de custo durante a realização do curso, bem como reconhecido o pagamento parcial de diárias pela administração, não há se falar na aplicação das vedações previstas no artigo 64 da Lei Complementar n° 231/2005.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado:
PEDRO PAULO BORGES AMARAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0037182-31.2011.811.0041, que julgou procedente a ação, para condenar o Apelante ao pagamento de diárias compreendidas entre o período de 12.03.2004 a 05.12.2006, a ser apurado por meio de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito e, no mérito, alega a inexistência do direito quanto ao ressarcimento de diárias.

Afirma que o durante o curso de formação, as despesas com alimentação e alojamento do Apelado foram asseguradas pela Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, razão pela qual as diárias não são devidas.

Igualmente, defende que o Apelado recebeu ajuda de custo, tanto na ida quanto na volta, o que não restou considerado pelo magistrado na instância de piso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 31239494/31239495).

Nas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 31239497).

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito afirmando que decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos desde a data em que o Apelado deveria receber as diárias e a data da propositura da ação.

Como é cediço, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme consta no autuado, o apelado apresentou requerimento administrativo em 20/02/2009 (ID. 31239469), pleiteando o pagamento das diárias compreendidas no período entre 12/03/2004 e 05/12/2006.

O requerimento administrativo, por sua vez, tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4°, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 20.910/32,
in verbis:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Desse modo, considerando a existência de comprovação nos autos de requerimento administrativo na data de 20/02/2009, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, sem notícias quanto a decisão que deferiu ou não tal pleito administrativo, bem como a data do protocolo da ação originária em 14/10/2011(ID. 31233959). Não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO RELATOR (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0037182-31.2011.811.0041, que julgou procedente a ação, para condenar o Apelante ao pagamento de diárias compreendidas entre o período de 12/03/2004 a 05/12/2006, a ser apurado por meio de liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou Ação Ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, postulando o reconhecimento do direito ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias” do Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando na data de 12/03/2004 e encerrando em 05/12/2006, posto que, em se tratando de curso realizado fora do Estado, ou seja, fora da sede, fazem jus ao recebimento de diárias.

Ainda, de acordo com o narrado na inicial, o Apelado não percebeu o pagamento de diárias durante os dias em que trabalhou e estudou no Estado do Pará, bem como não percebeu o pagamento de bolsa escolar.

O juízo
a quo
declarou a insubsistência do pedido em relação à bolsa escolar e condenou o Apelante ao pagamento das diárias compreendidas entre o período de 12/03/2004 a 05/12/2006, a ser apurado por meio de liquidação de sentença (ID. 31239492).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação, defendendo a ausência de prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, o Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará ocorreu de março de 2004 até dezembro de 2006, sob a égide das Leis Complementares nº. 26/93 e nº. 231/2005.

A Lei Complementar nº 231, publicada em 15 de janeiro de 2005, revogou expressamente a LC nº 26/93, conforme demonstra a redação do artigo 177,
in verbis
:

“Art. 177 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.”

Enquanto a Lei Revogada (LC 26/93) considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo (art. 87), a Lei Revogadora (LC 231/2005) coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei (art. 10, § 1º).

Eis a subscrição dos mencionados dispositivos:

“Art. 87 da LC 26/1993: Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1º O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.”

Verifica-se, no entanto, que a parte final do artigo 10, § 1º, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

No caso, o Curso de Formação foi realizado em outro Estado da Federação, no Pará, e a referida Lei Complementar não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade para participar do Curso de Formação de Oficiais.

Como a parte final do artigo 10, § 1º, da LC nº 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, nada mais justo que seja aplicado ao Apelado as disposições do artigo 60 da Lei Complementar nº 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do Curso de Formação de Oficiais.

Eis a redação do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 60 Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.”

Os documentos de ID. 31239469 comprovam que o Apelado foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado do Pará, não restando dúvida acerca do seu direito de receber as diárias pleiteadas.

Por outro lado, quanto as diárias, o artigo 64, I, do Lei Complementar Estadual nº 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aplicado ao caso, prevê que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias. Veja-se:

“Art. 64 Não serão atribuídas diárias:

I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;

II - nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou pousada, ou ambas;

III - cumulativamente com a ajuda de custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou pousada, ou ambos, não estejam compreendidas nos custos da passagem, devendo, nesse caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado.

No caso dos autos, o Apelado comprovou, por meio dos documentos de ID. 31239488/31239491 que foram pagas diárias, em 4 (quatro) parcelas iguais, em 21/07/2006, 28/08/2006, 29/09/2006 e 30/11/2006.

Ainda, não obstante a alegação do Estado de Mato Grosso de que o Apelado percebeu ajuda de custo, conforme bem destacado na sentença pelo Juízo
a quo
, o Apelante comprovou nos autos que apenas implantou tal auxílio em 05/2007 (ID. 31239480), ou seja, após o termino do curso de formação.

Em razão disso, o Apelado tem direito ao pagamento da integralidade das diárias referentes ao período em que esteve participando do Curso de Formação e que não lhe foi efetivado o pagamento, qual seja, de março de 2004 a dezembro de 2006.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“ RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – PRETENSÃO PRESCRITA EM RELAÇÃO A UM APELANTE/AUTOR - BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1º, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 2. A prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
4. A parte final do artigo 10, § 1º, da LC nº 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar nº 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO
.
5. A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC nº 231/2005.
6. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em atenção ao grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos profissionais e do tempo exigido para o seu exercício (§4º do artigo 20, CPC).7. No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009.” (N.U 0003581-97.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCONSTITUIDA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos. 2. Considerando que as Apelantes lograram comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 13/09/2010, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 25/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 01/08/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição. Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da prescrição deve ser desconstituída.
3. É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares nº 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento
. 4. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1012337-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021). (Destaquei).

Logo, não comprovadas as hipóteses que excepcionam o pagamento das diárias, correta a sentença que reputou devido o pagamento de diárias ao Apelado durante o curso de formação realização em outro Estado, na vigência das Leis Complementares n° 26/93 e 231/2005.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022